Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMARCAÇÃO DE LOTE. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INVIABILIDADE DE LIGAÇÃO DA EDIFICAÇÃO À REDE DE ÁGUA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMANEJAMENTO DA REDE. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré (TERRACAP) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que as rés adotem todas as medidas para regularizar a localização da rede que serve o imóvel do autor. Em suas razões recursais, em síntese, alega que não cabe ao Judiciário estipular prazo para a atuação da Administração Pública, pois não houve inércia desta. Aduz que tal medida seria violação ao princípio da separação dos poderes. Sustenta a sua ilegitimidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. A demarcação é o documento que determina os limites do terreno, sendo necessário para iniciar o processo de alvará de construção. Tal diligência é feita pela recorrente mediante pagamento de taxa.
IV. Extrai-se dos autos que a ligação do imóvel à rede de abastecimento de água não foi realizada, pois, após nova demarcação, verificou-se que aquela passava dentro do lote do autor. Conforme conclusões da própria recorrente, as demarcações respeitaram “as dimensões e as áreas descritas na planta de demarcação URB-15/89, entretanto ao referenciar os lotes demarcados com a edificação existente e consolidada do Lote 01, todo o conjunto deslocou-se aproximadamente 3 metros ao CONJ. 5 da QR 603”, de forma que praticamente todo o conjunto sobrepusessem a rede de abastecimento (ID 39155477- pág. 11).
V. Nota-se que o autor em nada contribuiu para o ocorrido e atendeu os requisitos de uma edificação regular e edificou um imóvel nos limites da demarcação feita pela recorrente. Ademais, após inúmeros requerimentos aberto no decorrer do ano de 2021, somente em 29.12.2021 foi atribuído um procedimento administrativo por parte da recorrente para a solução do caso, com ausência de resposta que solucione a questão até o presente momento. Portanto, escorreita a sentença.
VI. Cabe consignar que, no caso, a intervenção do Judiciário para impor a obrigação de fazer não fere o princípio da separação dos poderes, como sustenta o recorrente. A medida judicial em obrigar e impor prazo para a solução do equívoco que a administração pública deu causa, busca tutelar o direito do cidadão quanto à prestação de um serviço público eficiente e adequado.
VII.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.